Tribunal: TJDFT
Processo: 0712941-57.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712941-57.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CAIO EDUARDO DE ALMEIDA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CRIMINAL interposto por CAIO EDUARDO DE ALMEIDA SILVA em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia, que, nos autos do Inquérito Policial (Processo n° 0006486-25.2020.8.07.0003), indeferiu pedido de restituição do aparelho celular do apelante (ID 152604058 – autos de origem). Em suas razões recursais (ID 47207310), o apelante alega que se encontra há mais de ano sem seu aparelho celular por demora da investigação. Informa que a Polícia Civil já se manifestou pela devolução do bem. Destaca que o celular já foi periciado. Argumenta que a manutenção da apreensão gera a deterioração e a desvalorização do bem. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, para que seja deferida a devolução do aparelho telefônico. O d. Juízo de origem, por meio do Ofício de ID 47712208, informa que houve o arquivamento do inquérito policial e a restituição do bem apreendido. Brevemente relatados, decido. Em exame dos autos do inquérito policial n° 0006486-25.2020.8.07.0003 e de acordo com as informações prestadas no Ofício n° 474/1a VCRCEI, constata-se que o d. Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia determinou o arquivamento do procedimento, bem como a restituição do aparelho celular ao apelante. Inclusive, o alvará já foi expedido (ID 161355762). De tal maneira, diante do deferimento do pedido pelo Juízo singular, houve a perda do objeto recursal. Ante o exposto, com fundamento no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, JULGO PREJUDICADO o presente recurso. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 14 de junho de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator